Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO INDICAÇÃO BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuide-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que, acolhendo embargos de declaração, reconheceu erro material quanto à denominação do instituto jurídico invocado (ato atentatório à dignidade da justiça versus litigância de má-fé), mas manteve incólume o entendimento de que não restou configurado o elemento subjetivo necessário à aplicação da sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. O agravante pleiteia a reforma da decisão, com a imposição de multa ao executado por suposta conduta dolosa consistente na não indicação de bens penhoráveis, após intimação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do executado, ao deixar de cumprir ordem judicial de indicar bens passíveis de penhora, configura conduta dolosa apta a ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo(s) devedor(es) na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. 3.1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nas hipóteses previstas pelo art. 774 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dolo do executado em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não restou verificado no caso em análise.
4. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. 4.1. A inércia da parte executada não é suficiente, por si só, para demonstrar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a má-fé deve ser comprovada, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa prevista pelo art. 774 do Código de Processo Civil. 4.2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes.
5. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não restou demonstrado, devendo tal alegação ser comprovada à luz do art. 373, CPC. 5.1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta da executada não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC exige a demonstração de conduta dolosa do executado, não sendo suficiente a simples inércia diante de ordem judicial para indicar bens penhoráveis. 2. A má-fé processual deve ser comprovada, não se presumindo a partir da não colaboração do devedor no cumprimento da obrigação.3.A ausência de elementos que indiquem intento deliberado de obstruir a execução inviabiliza a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV; 373, I; 774, caput e parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V; CC, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.02.2019, DJe 16.04.2019.TJDFT, Acórdão 1418563, 0702492-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.04.2022, DJE 10.05.2022.TJDFT, Acórdão 1432342, 0709804-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJE 13.07.2022.